Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-63.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002989-63.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 181.856.731-87 (RECORRENTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO/CANCELAMANTO DE PROTESTO
. PROTESTO INDEVIDO. CONFISSÃO DA PARTE CREDORA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO LIMINAR PUGNANDO INSUBSISTENTES OS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a proceder a baixa do protesto objeto da lide, declarando a nulidade da CDA 113/220 e ainda, condenou ao pagamento de indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais pelo protesto indevido discutido nos autos.

2.

Alega a parte autora que o requerido efetuou o protesto de seus dados junto ao Cartório, decorrente de dívida de IPTU no valor de R$ 44.251,20. Aduz que houve erro no cálculo do tamanho de sua área, imóvel objeto da cobrança, razão pela qual, foi realizada uma vistoria na qual restou constatada a irregularidade na metragem, ficando o Requerido de retificar os débitos de IPTU de acordo com o tamanho da área, o que não foi realizado.

3.

Escopo recursal pugna tão somente pela insubsistência dos danos morais por cumprir a liminar que determinou a

retirada do nome o autor do protesto de título.

4.

A promovida suscita que não houve lesão à honra do Promovente e que houve a retirada do protesto após determinação liminar, pugnando pela reforma da sentença quanto ao pleito de indenização moral ou sua minoração.

5.

A promovida deixou de argumentar acerca da legitimidade do protesto, tanto em sua contestação quanto em sede de razões recursais, o requerido

rebate apenas a ausência de dano moral.

6.

Diante dos fatos narrados e das provas apresentadas, resta configurado o dever de indenização moral.

7.

Valor fixado dentro dos parâmetros praticados por esta Turma Recursal, portanto deve ser mantido.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e não provido.

10.
Deixo de condenar o recorrente em custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022